Tribunal: TJSP
Processo: 2215386-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer não cumprida pela instituição financeira. Gravame inserido pela instituição bancária. Pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e à Fazenda do Estado para que viabilizar a transferência da propriedade e baixa de gravame. Possibilidade. Meio de assegurar o resultado prático equivalente. Recurso provido.